Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO. INCABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A detração penal consiste no abatimento do período em que o apenado permaneceu preso durante o processo, o qual será descontado do tempo da pena, ou da medida de segurança, imposta ao final da sentença. O art. 42 do CP disciplina tal instituto da seguinte maneira: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

2. O período em que o agravante cumpriu medida cautelar de monitoração eletrônica, em razão da concessão de liberdade provisória, não se enquadra no conceito de prisão provisória, tratando-se, na verdade, de modalidade de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP, razão pela qual se mostra incabível o pleito de detração.

3. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, conforme o enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte de Justiça.

4. Recurso improvido.